Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733092-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE CASTRO LUZ AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de emissão de guia, que deve ser providenciada junto ao setor competente do Tribunal, cabendo à parte consultar o manual do PAGCUSTAS ou solicitar orientação pelo PJeChat. Diante do alegado na petição de ID 75007937, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias, para efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o seu recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator